Tribunal: TCU
Processo: 004.340/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4484/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.340/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Cavalcante Oliveira (XXX.472.499-XX); Camila da Silva (XXX.546.269-XX); Edson Tiago Czelusniak (XXX.028.329-XX); Jamil Jackson Marcelino Goncalves (XXX.148.769-XX); Jose Daniel Rutchinski (XXX.140.519-XX); Lenidia Caroline Souza Rech Gomes (XXX.445.679-XX); Maikon Oliveira dos Santos (XXX.651.159-XX); Odete Roveda (XXX.109.149-XX); Rodrigo Ferreira Doim (XXX.881.969-XX); Sidinei do Nascimento Oliveira (XXX.771.219-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.